Tribunal: STF
Processo: Rcl 83641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do processo nº 0011426-56.2024.5.03.0067, que teriam desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e do que decidido na ADC nº 16 e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).  



    A reclamante narra que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público. 



    No ponto, argumenta que    



    “(...) impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0011426-56.2024.5.03.0067, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 



    No mesmo sentido, violou o que restou decidido no julgamento do Tema 1.118 do STF, que declarou ser da parte autora o ônus de comprovar a falha na fiscalização dos serviços pela administração pública” (e-doc. 1, p. 14-15)    



    Aduz que a decisão reclamada “teceu considerações abstratas e genéricas sobre eventual possibilidade de responsabilização da Cemig, deixando de apontar concretamente qualquer atuação culposa da Administração.” (e-doc. 1, p. 18).



    Acerca disso, defende que    



    “[a]ssim sendo, a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado.” (e-doc. 1, p. 18).



    Outrossim, alega ser



    “[i]negável que o Reclamante não se desincumbiu do seu ônus probandi, em desobediência ao estabelecido pelo STF. A parte que não se desincumbe do seu ônus de provar, a ela não competirá direito algum, pois allegatio et non probatio, quasi non allegatio, com arrimo nos dispositivos legais supramencionados.  



    Sendo assim, inexistindo prova cabal da ausência de fiscalização, não há o que se falar em responsabilidade da Cemig.” (e-doc. 1, p. 21).   



    Ademais, aponta violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, sob os seguintes fundamentos:    



    “(...) a decisão questionada, proferida pela 5ª Turma do TRT, ao alterar a decisão da Vara do Trabalho, e determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, IV e V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 23).   



    Por fim, requer    



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010042-31.2023.5.03.0055 a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010378- 30.2017.5.03.0060 que violou O Tema 1118 do STF, Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº16;” (e-doc. 1, p. 29).   



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF apreciou o mérito do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:      



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”      



    In casu, a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) se insurge contra acórdão proferido pelo TRT3, em sede de recurso ordinário, que reconheceu a responsabilidade subsidiária à reclamante pelo pagamento de danos morais em virtude do trabalho em condições degradantes. Vide trecho do acórdão:    



    “Para afastar a culpa in vigilando do tomador dos serviços, deverá ser comprovada a fiscalização efetiva do adimplemento da integralidade das obrigações contratuais trabalhistas e previdenciárias relacionadas aos trabalhadores envolvidos na execução do contrato administrativo celebrado para prestação de serviços. Se o ente público, no curso do contrato celebrado mediante processo licitatório, não observou todas as medidas assecuratórias indicadas na Lei, evidente está a sua culpa in vigilando em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias pertinentes aos empregados envolvidos na execução do contrato administrativo. (...)



    No caso, embora a 2ª ré tenha comprovado a realização de fiscalização nas dependências da 1ª demandada (Id 1806227), não houve demonstração de que tal fiscalização tenha sido efetiva, pois, como analisado em tópico precedente, o autor esteve submetido a más condições de trabalho em violação à sua dignidade. 



    A testemunha José Augusto, já transcrito alhures, informou que: "trabalha para a 2ª ré, como técnico industrial; que participa em usina construída pela CET até a presente data; que o escritório da CEMIG fica no canteiro de obras; que esse escritório é conhecido como engenharia do proprietário (...) que não sabe dizer se a CET foi autuada por não disponibilizar ônibus; que não fiscalizou os ônibus, mas havia 2 integrantes na equipe que faziam isso, de forma programada, de 15 em 15 dias ou 20 em 20 dias; que os trabalhadores faziam comentários sobre os ônibus; que não fez fiscalização nos ônibus e não viu os relatórios da fiscalização". 



    Veja que a testemunha indicada pela própria 2ª ré afirmou que o contrato entre as rés ainda está vigente e não souber dizer se as fiscalizações geravam consequências. A outra testemunha indicada pela 2ª ré, Sr. Rafael Breno dos Santos Pereira (inquirido no Id 50d804c - Pág. 4), embora realizasse a fiscalização do contrato da 1ª ré, não soube precisar detalhes sobre as fiscalizações nos alojamentos. Na qualidade de tomadora de serviços, a 2ª ré beneficiou-se dos serviços prestados pelo autor, não podendo agora tentar se esquivar das obrigações trabalhistas daí oriundas. 



    A responsabilidade subsidiária implica a responsabilização da 2ª ré pelos débitos oriundos desta condenação, caso frustrada a execução do título judicial em relação à 1ª ré, ressalvado o ajuizamento da competente ação de regresso. Nesse sentido, o entendimento sedimentado na Súmula nº 331, VI, do c. TST é de que a "responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".(e-doc. 11, p. 14-15).     



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho assim se manifestou, ao analisar o agravo de instrumento interposto no recurso de revista:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA SEGUNDA RECLAMADA (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.) – RITO SUMARÍSSIMO - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMPRESA PRIVADA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE (SÚMULA 422, ITEM I, DO TST) - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NOVA APLICAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 422, ITEM I, DO TST. Não se conhece do agravo, por inobservância ao princípio da dialeticidade, quando as alegações da parte não impugnam os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos em que foi proferida. No caso dos autos, trata-se de interposição de sucessivos recursos desfundamentados, o que atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não conhecido, com aplicação de multa.” (e-doc. 6)



    Extraem-se, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca do comportamento negligente do ente público, bem como está fundamentado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; porquanto ficaram consignadas, mediante transcrição da sentença, as seguintes circunstâncias fáticas: a) a CEMIG possuía escritório no canteiro de obras; b) embora realizasse a fiscalização do contrato da 1ª ré, não soube precisar detalhes sobre as fiscalizações nos alojamentos; c) em exame do caderno probatório dos autos, notadamente a prova testemunhal, concluiu-se que 



    “as frentes de trabalho não dispunham de banheiros suficientes e em boas condições de uso, de modo que os empregados realizavam, com frequência, suas necessidades fisiológicas no mato. 



    Além disso, a comida fornecida, muitas vezes, estava estragada, sendo forçados a descartá-la e os ônibus disponíveis para deslocamento eram impróprios, com alto índice de poeira, de tal sorte que os passageiros precisavam utilizar máscaras e manter as janelas fechadas, impossibilitando regular ventilação”. (Edoc. 11).



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios acerca da atuação da entidade contratada e no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta omissiva do ente público quanto à fiscalização das condições de higiene e segurança do trabalho, com graves violações sanitárias e prejuízo à saúde e à dignidade do trabalhador.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente